Tribunal: TJSP
Processo: 1009266-79.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE INSCRIÇÃO, DO NOME DO AUTOR, NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, POR INICIATIVA DO BANCO RÉU. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR. SEM RAZÃO.
I. Caso em Exame
1. Ação declaratória e indenizatória por danos morais. Alegação de inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito sem

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE INSCRIÇÃO, DO NOME DO AUTOR, NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, POR INICIATIVA DO BANCO RÉU. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR. SEM RAZÃO.
I. Caso em Exame
1. Ação declaratória e indenizatória por danos morais. Alegação de inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito sem notificação prévia, pleiteando a inexistência do débito e indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a inexistência de comprovação da dívida por parte do banco réu e (ii) a falta de notificação prévia ao consumidor sobre a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito.
III. Razões de Decidir
3. A sentença considerou que o banco apresentou documentação suficiente para comprovar a existência da dívida, incluindo faturas de cartão de crédito e documentos de adesão.
4. A ausência de notificação prévia é de responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro, conforme Súmula no 359 do STJ.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A comprovação da dívida pelo credor é suficiente para inscrição nos cadastros de proteção ao crédito. 2. A responsabilidade pela notificação prévia é do órgão mantenedor do cadastro.
Legislação Citada:
? Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, inciso III; art. 43, §2o.
? Código Civil, art. 398.
? Código de Processo Civil, art. 85, §2o e §11.
Jurisprudência Citada:
? STJ, Súmula no 359.